Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente, em suas razões recursais, alega que o peito autoral é plenamente compatível com o procedimento dos Juizados Especiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A Lei dos Juizados Especiais foi criada com o intuito de oferecer aos jurisdicionados uma justiça célere e que prescindisse de maior dilação probatória, razão por que estabeleceu como princípios norteadores a simplicidade, informalidade e celeridade. Logo, somente serão processados nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova.
IV. No caso, como consignado em sentença: “os pedidos formulados estão atrelados à prestação de contas do mandato outorgado ao réu, para apuração do serviço advocatício prestado e das prestações pagas pelos autores durante os anos da contratação, exigindo ação própria, cujo procedimento é previsto no Código de Processo Civil, ou, quando não,
dilação probatória incompatível com o procedimento eleito, que é orientado pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade, celeridade e economia processual (artigo 3° da Lei n° 9.099/95)”.
V. Desse modo, deve ser mantida a sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.